Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724584-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 406 AGRAVADO: JOSELIA DOMINGUES SENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710981-77.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado à SQN 406, Bloco C, apartamento 203, Asa Norte. Intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, o agravante informa que interpôs erroneamente o presente recurso no juízo agravado e requer que seja reconhecida a data de 28/07/2020 como data da interposição. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15(quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 07/07/2021, e que a parte agravante tomou ciência no mesmo dia, ou seja, em 07/07/2021, assim, considerando os 15 (quinze) dias úteis, o termo final para interposição do recurso foi o dia 28/07/2021. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a interposição do agravo ocorreu somente em 29/07/2021, portanto, fora do prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo.(In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). A propósito, não merece guarida a alegação de que, “por erro ao manusear o PJe, o Agravo de Instrumento foi protocolado na data de 28.07.2021, no entanto, no juízo de primeira instância, não sabendo que através do PJE, o mesmo deveria ser cadastrado no PJE 2a instância também”, vez que, ainda antes da transição do processo do meio físico para o meio eletrônico, a norma do processo físico previa que o agravo de instrumento deveria ser interposto diretamente à instância ad quem, órgão julgador do recurso, e não na origem, não sendo justificável o engano alegado. Lado outro, o PJE está em funcionamento há mais de 05(cinco) anos nas Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, considerando que nosso ordenamento jurídico traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos envolvidos na lide, é imposto às partes e aos seus patronos acompanharem o feito e os atos processuais que lhes são devidos, nos moldes do art. 6o do CPC. Transcrevo: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Neste sentido são os precedentes deste TJDFT: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS. OPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. PETIÇÃO FÍSICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Incabíveis os pedidos de concessão de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo quando o apelante não fundamenta seu pedido. 2. O protocolo, por engano, de peça no processo físico após a implantação do PJE e após o prazo do recurso acarreta sua intempestividade. 3. É dever do autor e de seu patrono acompanhar o feito e os atos processuais que lhes são pertinentes. 4. O ordenamento jurídico consagra o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, com o objetivo de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1167380, 07129508020188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - O prazo recursal tem início da data de ciência inequívoca do agravante sobre a decisão proferida no processo judicial eletrônico. II - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1351310, 07015044720188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da intempestividade. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021 11:51:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador